Tribunal: TJMT
Processo: 1035724-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035724-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INACIO CAMILO RUARO - CPF: 079.080.830-72 (APELADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores para a interposição de recurso administrativo (art. 1.031 do RICMS/MT), em total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo.

O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN (Precedentes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035724-78.2019.8.11.0041, impetrado por
INACIO CAMILO RUARO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que receba e admita o recurso voluntário administrativo protocolizado pela impetrante sob o E-Process nº 5691981/2019, da SEFAZ/MT (referente ao TAD nº 1137396-6), mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até sua constituição definitiva.

Nas razões recursais o apelante defende que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas disposições contidas na legislação tributária estadual que condicionam a interposição de recurso voluntário administrativo ao valor do crédito tributário apurado no momento da decisão singular, notadamente porque a própria Constituição Federal de 1.988 não garante o duplo grau de jurisdição administrativo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, denegando a segurança concedida (id. 32080855).

Contrarrazões apresentadas (id. 32080859).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 32743989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035724-78.2019.8.11.0041, impetrado por
INACIO CAMILO RUARO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que receba e admita o recurso voluntário administrativo protocolizado pela impetrante sob o E-Process nº 5691981/2019, da SEFAZ/MT (referente ao TAD nº 1137396-6), mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até sua constituição definitiva.

A parte apelante busca em seu recurso a reforma da sentença que determinou o recebimento do recurso voluntário administrativo protocolizado pela impetrante sob o E-Process nº 5691981/2019, da SEFAZ/MT (referente ao TAD nº 1137396-6), sob o argumento de que “
o simples valor do crédito tributário não pode servir de parâmetro para impedir a interposição do recurso pelo contribuinte, tendo em vista que o próprio caput do art. 1031 do RICMS/MT admite o manejo de recurso voluntário das decisões que negarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão
” (id. 32080853).

In casu
, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, a meu ver, não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores à interposição de recurso administrativo, em total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO PROVIDO.

“Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (...) (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

(N.U 1004762-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

No tocante à suspensão da exigibilidade do crédito discutido, o posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
[...] 1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

Sendo assim, o desprovimento do recurso de apelação com a consequente ratificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto e, consequentemente,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020